Tribunal: TJMT
Processo: 0003668-79.2008.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003668-79.2008.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ANTE A OCORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR – CONDENAÇÃO MANTIDA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A TESE RECURSAL QUE FUNDAMENTA A LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES

– OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - FIXAÇÃO DE UM TETO – NECESSIDADE

– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO
.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.

2. Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, sendo inexistente o vício de contradição apontado.

3. Se no Acórdão há um dos vícios apontados pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar as omissões existentes.

4. Para a ocorrência de força maior o risco deve ser considerado integral puro, se assim não for, não estão presentes todos os requisitos do art. 393, parágrafo único, do CC, não cabendo a exclusão de responsabilidade por parte do agente.

5. A multa coercitiva prevista no artigo 537 no Código de Processo Civil, se destina a compelir a satisfação da determinação judicial, imposição que no caso, não se mostra excessiva e tampouco desproporcional, em razão do bem jurídico tutelado. Todavia, impõe-se ao caso a limitação de um montante máximo, a fim de que não se configure enriquecimento ilícito da parte contrária.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: FELIX UMBERTO SIMONETI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
FELIX UMBERTO SIMONETI
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 0003668-79.2008.8.11.0013

que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante,

mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para determinar ao apelante que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADE — Projeto de Recuperação de Área Degradada, integralmente de toda a área degradada na reserva ambiental legal, bem como, se necessário, para voçoroca apresentada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, além de condená-lo a indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM. (Id. 159192692).

Nas razões do recurso, afirma o Embargante que houve contradição no Acórdão, no tocante a violação das normas do Direito Probatório, notadamente da valoração e da admissibilidade da prova, já que , a prova em sentido contrário aos atos administrativos (auto de infração e o termo de embargo) não só existiram como foram ponderadas pelo Magistrado
a quo
que ressalvou na sentença a inexistência de conduta descrita na causa de pedir da ACP no tocante a instalação de atividade comercial com finalidade de exploração, descrevendo ainda, que o suposto desmatamento relatado no auto de infração pelo agente público do IBAMA foi originado, na realidade, de causas naturais de degradação do solo, sem qualquer tipo de interferência humana.

Assevera que o Acórdão foi omisso quanto a ausência do nexo de causalidade ante a ocorrência da exclusão de responsabilidade por força maior.

Sustenta que o evento danoso é, na realidade, um processo erosivo natural causado por forças da natureza, sem a sua ação direta, indo de encontro com a tese ministerial de que houve ação comissiva do recorrente no sentido de degradar área preservada.

Alega ainda, que o Acórdão também foi omisso quanto a tese recursal que fundamenta a limitação do valor das
astreintes
, que não foi sequer abordada no Acórdão.

Argumenta que, em que pese a finalidade das
astreintes
seja atuar sobre o ânimo do embargante, coagindo-o, para que ele cumpra a obrigação estabelecida na decisão, é certo que pode se tornar excessivamente onerosa, ocasião em que poderá ser revista ou até mesmo excluída, nos termos do art. 537, §1º, I do CPC.

Com isso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração emprestando-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição e as omissões ventiladas, dando provisão ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante, ao ensejo, sejam prequestionadas as matérias. (Id. 159864651 – Pág. 1/13).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou as Contrarrazões, pelo desprovimento dos aclararatórios. (Id. 160004168).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
FELIX UMBERTO SIMONETI
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 0003668-79.2008.8.11.0013 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante,

mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para determinar ao apelante que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADE — Projeto de Recuperação de Área Degradada, integralmente de toda a área degradada na reserva ambiental legal, bem como, se necessário, para voçoroca apresentada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, além de condená-lo a indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM. (Id. 159192692).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, entendo que assiste razão em parte aos argumentos do embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição no Acórdão, quanto a 1 (um) ponto: violação as regras do direito probatório, já que o Magistrado
a quo
quando da prolação da sentença
,
ressalvou a inexistência da conduta descrita na causa de pedir da ACP no tocante a instalação de atividade comercial com finalidade de exploração. E ainda, a ocorrência de omissões quanto a 2 (dois) pontos: 1) ausência de nexo de causalidade face a ocorrência da exclusão de responsabilidade por força maior; 2) tese recursal que fundamenta a limitação do valor das
astreintes.

No caso, quanto a alegada contradição, fundada na explanação do Magistrado
a quo
na sentença: “
A título de esclarecimento, não fora constatado nos autos a instalação de atividade comercial com finalidade de exploração, apenas irregularidades na propriedade, conforme discorrido acima
.
”
, entendo que o vício apontado não ocorreu.

Quando da prolação da sentença, o Magistrado
a quo
certifica na mesma frase, que houve “
irregularidades na propriedade”
, essas comprovadas por meio de vasta documentação comprobatória pelo Ministério Público, incluindo o Auto de Infração nº º 547581.

Assim, os fatos narrados pelo
Parquet
nos autos foram irrefutavelmente provados, demonstrando a veracidade das alegações.

Foi verificado nos autos e consignado no Acórdão:

“
Consta da leitura do Auto de Infração n.º 547581 (Id. 136944650 - Pág. 21), o qual notificou o Apelante para o pagamento de multa no valor de R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais):

"
Instalou, ampliou e está funcionando atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental do órgão competente na Fazenda Conquista do Parecis - Município de Conquista D'Oeste

O notificante baseou a supramencionada multa nos artigos 70 e 60 da Lei 9.605/98
; no artigo 2°, inciso II e VII e artigo 44 do Decreto 3.179/99; artigo 18 da Lei complementar 232/05 da SEMA
.
” (Destaquei)

Oportuna, a transcrição dos dispositivos logrados pela autoridade competente para lavrar o Auto de Infração nº 547581,
in verbis
:

“Lei n.º 9.605/98

(....)

Art. 60.
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

(...)

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Decreto 3.179/99

Art. 2º
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

(...)

II
- multa simples;

VII
– embargo de obra ou atividade;

(
...)

Art. 44.
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Lei complementar 232/05 da SEMA

Art. 18
As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

(...)”

Verifica-se, desse modo, que as “
irregularidades na propriedade
” citadas pelo Juízo
a quo
, referem-se as infrações em comento, que apontam para a ausência de autorização do órgão competente para instalar ou fazer funcionar atividade poluidora (serviços potencialmente poluidores).

Salienta-se que a mera conduta de fazer funcionar atividade poluidora sem passar anteriormente pelo processo de licenciamento já coloca o meio ambiente em risco, e é por isso que o delito se consuma antecipadamente. Ou seja, não se aguarda a ocorrência do dano a fim de punir o agente. A condição punitiva fica em segundo plano, para que se privilegie a condição preventiva ou de precaução.

A prova da infração cometida pelo Embargante, “
Instalação, ampliação e funcionamento de atividade potencialmente poluidora

sem a licença ambiental do órgão competente”, se deu pelos documentos acostados pelo Ministério Público, em especial o Auto de Infração n. 547581, bem como os
Relatórios de Fiscalização assinados por agentes fiscais do IBAMA.

O Embargante, além de não comprovar a prévia autorização do órgão competente para os serviços potencialmente poluidores, também não justificou o motivo pelo qual deixou de apresentar ao órgão competente o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRADE), quando lhe foi oportunizado.

Portanto, a singela citação do Magistrado na sentença, aduzindo a não constatação nos autos da instalação de atividade comercial com finalidade de exploração, não suprime as provas constantes dos autos, trazidas pelo Ministério Público, como: Auto de Infração n.º 547581 (Id.136944650 - Pág. 21), Embargo/Interdição nº 449457 (Id. 136944650 - Pág. 22), Relatórios de Fiscalização (Id. 136944650 - Pág. 23/24 e 136944650 - Pág. 27/28), Cópia do Processo Administrativo com fotografias (Id. 136944650 - Pág. 31/86), que inclusive levaram o Juízo
a quo
ao julgamento de procedência da ação.

Referidos documentos assinados por fiscais do IBAMA, constituem ato administrativo dotado de presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, sendo condição
sine qua non
para sua desconstituição a comprovação: (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade).

Vale pontuar que o Embargante foi devidamente intimado através de seu patrono para efetuar o pagamento dos honorários periciais, contudo, quedou-se inerte, ainda que advertido que a inércia acarretaria a desistência tácita da prova pericial, e, em razão disso, foi homologada a desistência da produção da prova pericial, conforme Despacho de Id.
136944655, não havendo o que se falar em violação ao princípio do contraditório, ou violação ao direito probatório.

Dessa maneira, não há contradição no Acordão por violação as regras do direto probatório, pois, o Embargante não trouxe aos autos documentação apta a comprovar a existência de licenciamento da atividade desenvolvida em sua propriedade rural, e mesmo sendo lhe oportunizada a produção de prova pericial conforme por ele mesmo requerida, quedou-se inerte ao pagamento dos honorários periciais.

Logo, ao que se verifica, não há qualquer contradição, quanto a a violação das normas do Direito Probatório, notadamente da valoração e da admissibilidade da prova.

Destarte, o Acórdão embargado, manteve a sentença com fundamento nas provas apresentadas nos autos pelo
Parquet
, não desconstituídas pelo Embargante.

Ao que se afigura, em relação a contradição apontada, o embargante objetiva, pela via dos aclaratórios, a reforma da decisão, a cujo desiderato não se presta os embargos, sob pena de rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Câmara Julgadora.

Como já elucidado, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15. Ausentes quaisquer desses vícios, impõe a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MITIGADA PELA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSAO DA CONCORRENCIA DE CULPA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(N.U 0023731-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)” (Destaquei).

Qu
anto ao apontamento de omissão no Acórdão relativo a ausência de nexo de causalidade ante a ocorrência da exclusão de responsabilidade por força maior, reconheço que não houve o enfrentamento da tese, motivo pelo qual passo a análise da insurgência recursal.

Eis o que se colhe da fundamentação:

“
[...]

A controvérsia está centrada no funcionamento ou não de atividades potencialmente poluidora sem a licença do órgão ambiental competente, no imóvel rural do Apelante, denominado Fazenda Conquista do Parecis, localizado no Município de Conquista d’Oeste/MT., sem a devida observância às regras ambientais pertinentes.

No presente caso, deve-se apontar, o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo (Id. 136944650 - Pág. 22), gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

[...]

É certo, portanto, que o Recorrente deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no Termo de Embargo e Auto de Infração, o que não foi realizado.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do dano ambiental, consistente em desmatamento ilegal e o desenvolvimento de atividade consumidora dos recursos naturais, especialmente pela ausência de impugnação específica.

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, § 1º, estabelece que, independentemente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Trata-se da responsabilidade civil objetiva, ou seja, é desnecessário provar a culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador.

Dessa maneira, é perfeitamente possível que o poluidor seja condenado, cumulativamente, a recompor o bioma atingido pela degradação e a pagar indenização pelos danos ocorridos, ante a aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, que permite que o infrator seja responsabilizado por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, possibilitando a cumulatividade de obrigações de fazer, não fazer e a de indenizar.

[...]

Mister ressaltar, que o Apelante foi autuado pela prática de desmatamento ilegal sem a licença de órgão competente, bem como por não manter 80% da reserva florestal.

A prova dos autos, é abundante e unívoca quanto aos graves e irreparáveis danos causados pelo Apelante ao meio ambiente, com o reiterado descumprimento das condicionantes da licença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto. ”

Da análise dos autos, verifica-se que haviam duas consideráveis voçorocas (fenômeno geológico que consiste na formação de grandes

buracos de erosão, causados pela chuva e intempéries), na propriedade do Embargante, quando de sua aquisição.

A degradação ambiental, como a erosão (voçorocas), é causada pela exploração não planejada de recursos naturais, e o desmatamento é o princípio desse processo substituindo a vegetação natural por lugar à pastagem, ao cultivo agrícola ou à construção de obras voltadas para edificação de estradas, edifícios e barragens. O excesso de componentes químicos e a falta de práticas de conservação do solo auxiliam na degradação ambiental.

Assim, toda atividade que se relaciona com recursos naturais provoca risco de dano ambiental, e tal risco deve ser observado pelo empreendedor com cautela de prevenção.

Existem alternativas que possibilitam remediar, conter ou mesmo restabelecer as áreas onde ocorrem processo de erosão, sendo essas: processo de resiliência natural ou soluções antrópicas.

As voçorocas têm sua formação a partir da pré-existência de uma erosão, ou seja, faz parte de um processo erosivo evolutivo. Portanto, há como prevenir, com a recuperação rápida nos cortes do terreno anteriormente realizados, a fim de que não fique exposto ao impacto direto das chuvas ou correntezas das chuvas, ou pela recuperação da vegetação.

Dessa maneira, resta claro, que cuidados preventivos devem ser providenciados quando da pretensão de se alterar a natureza dos terrenos.

A Lei conceitua caso fortuito e força maior como “
fato necessário,

cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
”, como se vê do art. 393 do Código Civil, que prevê:

“
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
”
(Destaquei)

Desse modo, para a ocorrência de força maior o risco deve ser considerado integral puro, se assim não for, não estão presentes todos os requisitos do art. 393, parágrafo único, do CC, não cabendo a exclusão de responsabilidade por parte do agente.

Ou seja, a obrigação do agente é de examinar a escalada do referido risco e até onde deve prevenir-se contra eventos previsíveis e imprevisíveis.

No caso de dano ambiental, o risco é a regra e sua presença nas atividades potencialmente causadoras de dano ambiental deve mover o agente à prevenção de todas as hipóteses em que forças estranhas possam levar ao dano.

Na hipótese, o Embargante, na tentativa de realizar reparações nos arredores das voçorocas, as fez sem a devida regulamentação em órgão competente, vindo a efetuar o pedido de licenciamento somente após 4 (quatro) anos contados da data de sua autuação, constante se verifica do documento de Id. 136944650 - Pág. 196.

Observa-se no caso, que não houve a preocupação do proprietário anterior, nem tão pouco do atual empreendedor, ora Embargante, na busca de ações imediatas propostas para a recuperação da área, ou até mesmo das voçorocas que já estavam presentes quando da aquisição da propriedade pelo Embargante.

Não houve ação efetiva por parte do Embargante, em conjunto com a SEMA, a fim de se minimizar a degradação ambiental em decorrência da exploração inadequada dos recursos naturais.

Foi constatado pelos agentes fiscais a ausência de 80% de área de reserva legal por desmatamento sem licença ambiental, e mesmo o Embargante sendo cientificado (notificação de n° 429881) para providências, não atendeu a notificação, permanecendo sem a Licença Ambiental Única.

Em que pese o Embargante tenha procurado a SEMA

em 19/03/2007 para melhor esclarecimento de como recuperar as voçorocas, já haviam se passado mais de dois anos da aquisição da propriedade Fazenda Conquista, que se deu em 24/08/2004, tendo buscado as referidas orientações somente após a fiscalização do IBAMA na propriedade autuada, em 02.03.2007, constante se verifica pelo Relatório de Fiscalização de Id. 136944650 - Pág. 23.

Da Declaração constante do Id. 136944650 - Pág. 129, nota-se que o Embargante foi orientado pelo analista de meio ambiente Sr. Mathias Krause, em 19/03/2007, a procurar técnico cadastrado na SEMA, para a confecção de PRADE (Plano de Recuperação de Área Degradada) e LAU, todavia, a devida regulamentação em órgão competente iniciou-se com o requerimento do Licenciamento na SEMA somente em 22/08/2012 (Protocolo nº 450528/2012), constante se verifica do documento de Id. 136944650 - Pág. 196, ou seja, 5 (cinco) anos após as orientações pelo agente da SEMA.

Portanto, não há o que se alegar ausência de responsabilidade do Embargante quanto ao dano causado, pois, as voçorocas surgem pela falta de práticas de conservação do solo durante a prática agrícola ou agropastoril como é o caso das atividades desenvolvidas na fazenda Conquista do Parecis, de propriedade do Embargante.

Não era impossível ao causador do dano evitar ou impedir as chuvas, todavia, tinha a obrigação em adotar os cuidados necessários quanto ao planejamento da recuperação da área degradada, e no planejamento das obras como o disciplinamento das águas superficiais como terraços, canais escoadouros, barragens etc, em conformidade com as orientações do órgão competente.

O fato previsível não se trata somente de fato provável, considera-se igualmente aquele de pouca probabilidade, contra o qual se deve prevenir, desde que, mesmo improvável, pode acontecer e contra ele haja possibilidade de se prevenir. Dessa feita, o fato só será considerado imprevisível quando é impossível crer que ele aconteceria, sendo impossível a prevenção, o que não ocorreu no presente caso, sendo razoável imputar ao Embargante a responsabilidade pelo dano.

Assim, sendo as chuvas e tempestades previsíveis, com a possibilidade de se evitar as voçorocas, ou seu agravamento, a força maior não exclui a responsabilidade ambiental.

Vale mencionar, que durante a ação fiscalizatória os agentes do IBAMA abordaram o Sr. Jair Sauer, que estava na propriedade do Sr. Felix Umberto Simoneti, quando constataram a prática de diversos ilícitos ambientais, sendo lavrado os Autos de Infração nº 547581 (Id. 136944650 - Pág. 21). Foram lavrados também Embargo/Interdição nº 449457 (Id. 136944650 - Pág. 22), Relatórios de Fiscalização (Id. 136944650 - Pág. 23/24 e 136944650 - Pág. 27/28).

Consta do Relatório de Fiscalização de Id. 136944650 - Pág. 27:

“
1- NARRAÇÃO DO FATO
:

(...)

1
.7 DESCRIÇÃO DO FATO
. A fazenda Conquista do Parecis,
foi vistoriada, e constatamos que não possui 80% de área de reserva legal, recebeu a notificação de N° 429881. Não atendeu a notificação, não possui a licença ambiental Única.

2. AUTORIA E QUALIFICAÇÃO

(...)

2.2 QUALIFICAÇÃO
: Agropastoril criação e engorda de animais para corte e comercio.

2.3 RAZAO
A propriedade da fazenda Conquista do Parecis está com a área de reserva legal á menos de 80%, não possui licenciamento ambiental, não atendeu a notificação de n°429881.

2.4 ENQUADRAMENTO
: Art. 70 e 60 da Lei N° 9605/98 COMB. Com Art 2°II VII e Art. 44 do Decreto N° 3.179/99 e Art. 18 da Lei Complementar N*232/05/ SEMA.

(...)”

In casu
, a condenação do Requerido, ora Embargante, por dano ambiental em decorrência de desmate em área de APP, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou em relatório e outros documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Mediante análise do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, fotografias e depoimentos testemunhais suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do recorrido pela referida área.

Nessa quadra, incontestável a existência do dano ambiental, bem como é inegável que as atividades desenvolvidas pelo autuado, ora Embargante, são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

Descabe também eventual alegação de que a responsabilidade é somente de terceiro, pois, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

Desta forma, não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando ilícito.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que:

"
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

O
STJ, decidiu que “
o adquirente do imóvel tem responsabilidade sobre o desmatamento, mesmo que o dano ambiental tenha sido provocado pelo antigo proprietário
” (REsp 471864/SP).

Para o Ministro Herman Benjamin (REsp 650728/SC), “
para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”

Ademais, em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente
.” (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é do Requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação.

Quanto a tese recursal que fundamenta a limitação do valor das
astreintes
, realmente o Acórdão foi omisso, razão pela qual passo a análise da referida insurgência recursal.

Sustenta o Embargante que “
A decisão a quo impôs ao recorrente uma obrigação de fazer que consiste na apresentação do PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada – à Secretaria Estadual de Meio Ambiente relativa a área degradada na reserva ambiental legal, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Aduz que a periodicidade para fixação das
astreintes
foi diária, e que dessa forma pode se tornar excessivamente onerosa, ocasião em que poderá ser revista ou até mesmo excluída, nos termos do art. 537, §1º, I do CPC.

Cumpre asseverar que o juiz pode de ofício ao a requerimento da parte fixar as denominadas
astreintes
, com o fim de forçar o adimplemento da obrigação
.

Nos termos do artigo 497 e o § 1º do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz a utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

Veja-se:

“
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§ 1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Ressalta-se que, as
astreintes
não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E RELATÓRIO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil. 2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa. 3. Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita. 4. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 5. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos interinos ao meio ambiente. 6.
As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.
7. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). 8. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. 9. Não tendo sido o valor fixado dentro dos critérios de razoabilidade, a sua readequação é medida que se impõe.
(N.U 0001211-07.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)”

Dessa maneira, a multa cominatória pode ser arbitrada, contudo, deve ser fixada com razoabilidade, não podendo o valor ser irrisório, sob pena de ineficácia da medida coercitiva, nem tão pouco excessiva, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Ressalta-se que ainda que descumprida a obrigação ou cumprida em momento posterior àquele determinado na decisão, nada obsta que o valor inicialmente estabelecido seja reduzido, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

No presente caso, foi fixada multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem limitação.

O valor da multa, de 1.000,00 (mil reais), não se mostra excessivo, tampouco desproporcional, da relevância do bem jurídico tutelado.

Todavia, cabe aqui limitação a um montante máximo para que não se configure enriquecimento ilícito da outra parte.

Posto isso, cabe no caso a limitação de 30 (trinta) dias a
astreinte
fixada pelo Juízo
a quo.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.
(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)” (Destaquei)

An
te o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, apenas para limitar a 30 (trinta) dias a astreinte fixada pelo Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023